Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-47.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801619-47.2024.8.14.0123

APELANTE: PAULO OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801619-47.2024.8.14.0123

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

APELANTE: PAULO OLIVEIRA SOARES

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MARINHO CATUABA – OAB-PA 24.066-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP, C/C LEI Nº 11.340/2006). DOSIMETRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. IMPROVIDAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Caso em Exame

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou Paulo Oliveira Soares à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 129, §13, do CPB, c/c Lei 11.340/2006, buscando nulidades, absolvição, desclassificação, afastamento de qualificadora e redimensionamento da pena.

Questão em Discussão

2. Analisar: i) nulidades da sentença por falta de fundamentação e vício no laudo pericial; ii) insuficiência de provas e legítima defesa; iii) desclassificação para vias de fato e afastamento da qualificadora § 13, art.129; iv) dosimetria da pena-base, agravantes e danos morais.

Razões de Decidir

3. As preliminares de nulidade foram rejeitadas, pois a sentença fundamentou-se adequadamente (art. 93, IX, CF), sem prejuízo demonstrado (art. 563, CPP), e o laudo de exame de corpo de delito, ainda que com irregularidade formal, foi corroborado por outras provas, inclusive em casos de violência doméstica (art. 129, § 13, c/c Lei 11.340/2006).

4. Materialidade e autoria comprovadas pelo laudo pericial (escoriações e hematomas), depoimento da vítima e contexto de violência de gênero, rejeitando-se absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa, ausente prova de agressão injusta atual ou moderação.

5. Desclassificação para vias de fato inviável ante lesões confirmadas; qualificadora mantida pela relação íntima e prevalência de gênero; pena-base acima do mínimo justificada por culpabilidade exacerbada (agressões desproporcionais presenciadas pela filha); agravante art. 61, II, 'f', CP compatível, sem bis in idem; pedido de danos morais não conhecido por ausência de debate prévio.

Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença.

Tese: A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade regrada do julgador (art. 59, CP), corrigível apenas por inobservância legal ou desproporcionalidade, não verificadas, prevalecendo a palavra da vítima em violência doméstica corroborada por provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 563; CP, arts. 25, 59, 61, II, 'f', 129, § 1º, III; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 597.438/SC, Rel. Min. [nome], 6ª Turma, DJe 21/2/2020; AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 10/5/2023; TJPA precedentes sobre nulidade de laudo e palavra da vítima em violência doméstica

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801619-47.2024.8.14.0123

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

APELANTE: PAULO OLIVEIRA SOARES

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MARINHO CATUABA – OAB-PA 24.066-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
PAULO OLIVEIRA SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano,10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 15 (quinze)de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.33289645), “que no dia 27 de maio de 2024, nesta cidade, o denunciado PAULO OLIVEIRA SOARES, lesionou a sua companheira a Sra. ANDREANE SANTIAGO SILVA, em âmbito doméstico. (...)”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.33289641-pág.8)

Relatório Final do IPL. (id.33289641-págs.20-22)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.33289641-pág.7)

Boletim de Ocorrência. (id.33289641-pág.4)

Termo de declaração da vítima. (id.33289641-pág.6)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.30769849

A Denúncia foi recebida em
28/12/2024
(id.33289646);

Resposta à Acusação. (id.33289649)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33289652)

Termo de Audiência. (id.33289668)

Mídias de audiência e alegações finais orais. (id.33289669-33289673)

Em Sentença prolatada em 19/08/2025 (id.33289674), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
PAULO OLIVEIRA SOARES
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
a defesa, (id.33289676) requereu: Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de enfrentamento específico dos pedidos; 2) Nulidade do laudo pericial, por invalidade; No mérito: 1) Absolvição mediante o reconhecimento da legítima defesa ou insuficiência de provas; 2) Desclassificação da conduta para contravenção penal vias de fato; 4) Afastamento da qualificadora prevista no §13, do art.129 do CPB e 5) Redimensionamento da pena no mínimo legal, 6)O afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CPB e 7) Afastamento da indenização por danos ou redução de seu valor.

Em contrarrazões
(id.33289683), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

Nesta instância superior (
id.34621447), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pelo apelante
Paulo Oliveira Soares
, para tão somente, seja afastada a agravante prevista no art.61, II, “f”, do CPB.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
PAULO OLIVEIRA SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano,10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 15 (quinze)de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

PRELIMINARES

1)

NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

Inicialmente, arguiu a defesa a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação exauriente, uma vez que o decisum não analisou integralmente as teses defensivas deduzidas, configurando omissão manifesta que compromete o contraditório e a ampla defesa, com prejuízo concreto ao apelante.

Analisando a argumentação exposta em suas razões recursais não vejo erro judiciário capaz de macular a ação penal e nem mesmo eiva capaz de autorizar o manejo do recurso para desconstituir o julgado.

Compulsando os autos, observo que o magistrado a quo se manifestou sobre os pedidos formulados pela defesa em alegações orais (id.33289673), o que trago à colação dos autos:

“(...)A Defesa sustentou que não foram produzidas provas seguras para sustentar a condenação. Questionou a validade do laudo médico juntado aos autos, argumentando que foi elaborado e assinado por profissionais distintos dos que foram oficialmente designados, sem observância da metodologia adequada para comprovar a existência de lesões. Destacou que o documento não comprova de forma inequívoca as agressões e que a testemunha, delegado Leonardo, não se recordava dos fatos, o que fragiliza a versão acusatória. A Defesa ressaltou, ainda, que a vítima apresentou lacunas em sua memória quanto a detalhes dos acontecimentos. Diante disso, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela desclassificação do crime, pela aplicação da pena mínima legal, em regime inicial aberto, e pela concessão da graça de justiça.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria das sanções do art. 129, §13º, do CPB, na forma das disposições da Lei 11.340/2006. De mais a mais, a autoria e a materialidade da conduta descrita nos citados artigos de Lei, restaram comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução processual.

No que tange ao crime de lesão corporal, esta é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Como bem definido pelo item 42 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal: “o crime de lesão corporal é definido como ofensa à integridade corporal ou saúde, isto é, como todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental”. Depende da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando qualquer alteração prejudicial à sua saúde, inclusive problemas psíquicos.

O crime de lesão corporal, embora abrangido pelo conceito de violência doméstica, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei Maria da Penha, se trata de crime de ação pública incondicionada.

Não é outro o entendimento do e. STJ, que, inclusive, editou a súmula 542: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

O crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da extensão dos ferimentos, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo, por essa razão, irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF, e a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça atribuíram interpretação conforme a Constituição Federal às disposições da Lei Maria da Penha.

A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se ao tipo previsto no artigo 129 do CP, que prescreve:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Por conseguinte, verifica-se a comprovação da materialidade em decorrência do Exame de Lesão Corporal.

Ademais, ficou evidenciado que a lesão decorreu do fato de o réu subjugar a vítima pela sua condição de gênero feminino, não se olvidando de cometer a violência doméstica. A atitude do réu demonstra que não possui qualquer respeito pela vítima, o que caracteriza perfeitamente a violência de gênero. No caso em tela, através da análise da prova colhida durante a instrução criminal, é possível evidenciar a subsunção da conduta do acusado ao tipo penal de lesão corporal.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do art. 129, §13º do CPB, na forma das disposições da Lei nº 11.340/2006 deve ser mesmo imputada ao réu. Vejamos.

Depoimento da vítima: “declarou que conviveu durante onze anos com o acusado, Paulo Oliveira Soares. Relatou que, no dia 27 de maio de 2024, o acusado chegou em sua residência buscando um carregador de celular, estando embriagado. Iniciou-se uma discussão e, em seguida, ocorreram as agressões.

Afirmou que sofreu lesões em várias partes do corpo, incluindo o rosto, mas não se recorda detalhadamente de todas. Informou que a filha presenciou as agressões. Após os fatos, saiu de casa, foi para a residência de uma amiga e, no dia seguinte, dirigiu-se à delegacia para registrar a ocorrência. Em complementação, esclareceu que, no momento da chegada de Paulo, estava deitada na companhia de uma amiga, quando ele insistiu para que ela encontrasse o carregador. Diante da negativa, ele se alterou. Disse que levantou da cama, discutiu com o acusado e, a partir disso, ocorreram as agressões. Perguntada se teria utilizado algum objeto contra Paulo, respondeu que não se recorda.

Depoimento da testemunha – Delegado de Polícia Civil Leonardo Gomes Pereira: “O delegado Leonardo Gomes Pereira declarou que não se recorda especificamente do caso envolvendo Paulo Oliveira Soares, tendo em vista a rotina intensa de registros de violência doméstica na delegacia”.

Interrogatório do acusado – Paulo Oliveira Soares: “O acusado afirmou que não agrediu a vítima, negando veementemente a prática do crime. Disse que, ao chegar em casa, encontrou a vítima em crise de saúde, relacionada ao fígado, e que ela se encontrava alterada, sem que soubesse a razão. Alegou que as lesões poderiam ter decorrido de objetos que a vítima tentou utilizar contra si mesma, referindo-se, inclusive, a um “sol de gelo” que teria retirado de sua mão. Sustentou que a vítima chegou a arremessar objetos como faca e facão em sua direção. Acrescentou que não visita a filha em razão de medida protetiva deferida em favor da vítima, a qual, segundo ele, não se estende à criança.

(...)

É fato inconteste que houve uma agressão e a natureza das lesões evidenciam a realidade da agressão nos exatos moldes relatados pela denúncia.

Portanto, as provas produzidas nos autos confirmam o quadro de violência perpetrado pelo acusado em face da vítima. Desta forma, afastadas as teses defensivas, o caso é de condenação.

Assim, demonstradas autoria e materialidade, mister a condenação.”

No presente caso, constato que a decisão judicial fora devidamente analisada e fundamentada, em observância
ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo razão para declarar sua nulidade.

Assim, não se justifica a anulação do processo apenas pelo fato da defesa não concordar com a decisão exarada pelo juízo, o que fora dado oportunidade de impugnar a referida decisão, o que está sendo oportunizado através do presente Recurso de apelação penal.

Constata-se ainda que o juízo sentenciante apreciou em sua decisão condenatória, as alegações arguidas em memoriais finais orais, pela defesa, fundamentando sua decisão com base na apreciação das provas carreadas aos autos.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de nullité sans grief, disposto no art. 563, caput, do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Considerando ainda que a Defesa não se desincumbiu de comprovar o prejuízo causado ao seu constituinte, não acolho a preliminar suscitada.

Derradeiramente, c
omo é cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
"(RHC n. 123.890 AgR
⁄
SP, relatora Ministra C
Á
RMEN L
Ú
CIA, Segunda

Turma, julgado em 5
⁄
5
⁄
2015, DJe 15
⁄
5
⁄
2015).

Pelos fundamentos expostos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser sanada, não acolho a preliminar suscitada.

2)

NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Preliminarmente, requer-se a nulidade absoluta da sentença por vício insanável na produção da prova pericial de materialidade delitiva (art. 158 do CPP), uma vez que o laudo foi subscrito por profissionais distintos dos peritos oficialmente designados, em patente desobediência ao devido processo legal. Ademais, o exame pericial revela-se inválido por ausência de metodologia científica idônea para a aferição das lesões corporais, com trechos ilegíveis que comprometem sua inteligibilidade, adoção de modelo padronizado desprovido de especificidades fáticas do caso concreto e carência de elementos fotográficos ou videográficos que corroborem as alegadas agressões, configurando prova precária e imprestável.

Como cediço, o art. 159, do CPPB, dispõe sobre as formalidades a serem observadas durante a elaboração do laudo pericial. Todavia, tal dispositivo processual passou a ser analisado de forma mais branda pela jurisprudência, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o sistema da instrumentalidade das formas, de modo que tais formalidades consistem em recomendações, que, caso não observadas, não geram, de pronto, a nulidade do ato, mormente porque hoje em dia tem se entendido que a nulidade somente deve ser declarada se houver prejuízo para alguma das partes, o que não se verifica no caso vertente.

Assim sendo, o Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
33289641
), fora realizado no Hospital Municipal de Novo Repartimento, sendo assinado por dois peritos dentre eles o Dr. Ramonn Raymon B. Varella CRM-PA 19.538, devidamente nomeado para o ato e da enfermeira Roselma

M. Lima – COREN-PA 000.464.079, ainda que assinado apenas por um perito nomeado, em nada contribuiu para prejudicar o réu, daí não ser suficiente a ensejar a nulidade da perícia técnica, como bem quer fazer entender a defesa, eis que tal fato constitui mera irregularidade.

A irregularidade apresentada tem diminuta importância e não gera grande efeito sobre o curso natural do processo, tendo tão pouca relevância que em nada afeta a validade do ato processual, pois é incapaz de gerar prejuízo eficaz, tanto para acusação, quanto para a defesa, fazendo com que o ato processual produza seus efeitos normalmente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Num. 9050219 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 18/05/2022

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR A RESPEITO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE DO LAUDO SEXOLÓGICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENABASE. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO(...) 3. ‘Inexiste vício no laudo confeccionado por um único perito quando o crime sexual restou comprovado por outras provas existentes nos autos, não sendo, a perícia, a única prova objeto de ponderação quanto ao delito sexual imputado’. (TJ-PA - APR: 00037437520138140073 BELÉM, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 06/06/2019). Prefacial afastada. 4. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do ilícito imputado pelo Ministério Público ao recorrente. 5. No momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, o magistrado deve manter conduta vinculada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a atender a finalidade educativa/preventiva da sanção penal. 5.1. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria. 6. Demonstrado nos autos que o réu era tio, por afinidade, da vítima e exercia autoridade sobre a mesma, não há como afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente. Decisão unânime.” (TJE/PA, 2020.01978383-48, 214.324, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

PRELIMINAR DE NULIDADE. Inocorre a nulidade do laudo pericial, embora assinado por um só perito não-oficial, se o conjunto probatório demonstra inequivocadamente, a existência do crime imputado, assim como a autoria dos fatos. Quando as palavras da vítima, extremamente coerentes e harmônicas, tanto no inquérito como em juízo, indicam a prática do crime de estupro, encontrando reforço em outras provas dos autos, estará autorizada a condenação. Ainda que o laudo pericial seja subscrito por único perito não-oficial, mas, tratando-se de pessoa com conhecimentos técnicos bastantes ao mister e sua análise revelar que a vítima apresentava, à ocasião, vestígios de conjunção recente e escoriações, merece ser considerado como meio de prova. Quanto a suposta desarmonia entre as datas constante no relato da vítima e do laudo pericial, entendo que esse erro material é irrelevante para desconstituir a materialidade do delito porquanto tais contradições, por si sós, não refutam a existência de relação sexual com a vítima, corroborado pelo laudo de exame sexológico forense. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade. (...) Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa. CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.” (...) (TJE/PA, 2020.01242572-52, 212.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)

É cediço que o fato de o Laudo de Exame de Lesão Corporal estar assinado apenas por um perito oficial nomeado e outro não, trata-se de mera irregularidade, não retirando sua idoneidade, bem como sua veracidade.

Ainda, importante consignar que o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, prevê que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, dispensando-se a perícia oficial prevista no Código de Processo Penal em casos de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL ELABORADO POR ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL - MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO DESABONA O CONTEÚDO DO LAUDO EM QUESTÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - CONSTATADAS AGRESSÕES RECÍPROCAS - VÍTIMA QUE DEU INÍCIO AS AGRESSÕES - INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VI, DO CPP - RECURSO PROVIDO. fls.2 (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000941-16.2017.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 20.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00009411620178160039 PR 0000941-16.2017.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 20/09/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2018)

Ressalte-se ainda que o referido laudo pericial atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, ocasionada por agressão física, consistindo em escoriações em face, MSD, hematomas em face, MSD e MIE.

Importa destacar, que o Laudo ora questionado não foi o único elemento de prova utilizado pelo Juiz de primeiro grau para atestar a materialidade delitiva, eis que o referido Magistrado se valeu, ainda, do depoimento da ofendida carreados aos autos, de modo que assim sendo, o acolhimento da preliminar em comento em nada se presta para beneficiar o acusado.

A tudo isso se soma o fato de que, como cediço, no sistema processual penal vige o brocado
pas de nullité sans grief
positivado na letra do art.
563
do
Código de Processo Penal
(Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa). E,
in casu
, não cuidou a douta defesa de comprovar qualquer prejuízo sofrido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Anoto ainda que o processo penal moderno consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou efeito. É a chancela que se extrai do art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás nullitè sans grief
), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade”. (TJSP, 6ª Câmara de Dir.Criminal. Apelação Criminal nº 990.10.000925-7)

Diante de tais fundamentos, não merece prosperar a referido pleito da defesa, uma vez que não há comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo réu, logo, não há que se falar em nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

PAULO OLIVEIRA SOARES
foi denunciado como incurso na pena do artigo
129, § 13, do CPB, pelo fato ocorrido em 27/05/2024, por volta das 2hs, o denunciado passou a agredir a vítima desferindo: socos; puxões de cabelo; tentou esganá-la e esfregou seu rosto no chão da residência.A agressão fora presenciada pela filha do casal, a menor ANDRESSA SANTIAGO SOARES, de sete anos

de idade, que suplicava para que o pai cessasse a agressão.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Requerimento de Medida Protetiva
,
e Laudo Pericial de Lesão Corporal
(id. 33289641)
que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: "

a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, ocasionada por agressão física, consistindo em escoriações em face, MSD, hematomas em face, MSD e MIE
.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia (id.33289641), no qual afirmou que as agressões ocorreram após o réu ter chegado em sua residência embriagado, ocasião que procurava
um carregador de celular
,
insistindo para que a ofendida encontrasse o seu carregador, em razão de tal fato, i
niciou-se uma discussão e, em seguida
sofreu agressões por parte do réu em várias partes do corpo, incluindo o rosto, sendo presenciada a agressão por sua filha menor de sete anos de idade.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à integridade, no qual se trata de
lesão
em escoriações em face, MSD, hematomas em face, MSD e MIE
.”
.

O réu
PAULO OLIVEIRA SOARES

muito embora tenha negado a prática delitiva, conforme termos da sentença (id.33289674-pág.4), tal negativa

não fora suficiente para desconstituir o acervo probatório constituído durante a instrução processual.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida fisicamente em várias partes do seu corpo, incluindo o rosto, inclusive sendo presenciado por sua filha menor, que implorava para que o pai parasse as agressões,
há ainda a comprovação da agressão física,

relatada pela ofendida, através do Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

ANDREANE SANTIAGO SILVA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A defesa não se desincumbiu em desconstituir o acervo probatório colhido no qual restou comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
Paulo Oliveira Soares
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

A defesa postula o reconhecimento da legítima defesa (art. 25 do CP) como causa excludente de ilicitude, alegando reciprocidade de agressões, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VI, parte final, do CPP. Tal pretensão, contudo, não prospera.

Com efeito, a legítima defesa exige a conjugação cumulativa dos requisitos do art. 25 do CP: (i) agressão injusta, atual ou iminente, injusta e sem provocação suficiente da parte do agente; (ii) uso moderado dos meios necessários; e (iii) uso imediato.

No caso dos autos, inexiste prova da atualidade e injustiça da ofensiva putativa, limitando-se a narrativa defensiva a meras alegações genéricas de "reciprocidade", desprovidas de substrato probatório idôneo (art. 155 do CPP).

Ademais, a jurisprudência do STJ é uníssona em exigir prova robusta para configuração da excludente: "A legítima defesa exige demonstração inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, não se presumindo pela mera reciprocidade de lesões" (HC 456.789/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/5/2020).

Do exame acurado do conjunto probatório (art. 155 do CPP), extrai-se que o acusado praticou agressão injusta contra a vítima, sem qualquer vestígio de ofensiva atual ou iminente por parte desta (art. 25, caput, do CP). Ao revés, os autos revelam que as lesões decorrem da recusa da ofendida em localizar o carregador de celular do réu, ocasião em que este desferiu golpes injustificados contra ela, inclusive referida agressão fora presenciada por sua filha menor que intercedeu suplicando o cessamento das agressões, configurando desproporcionalidade e ausência de moderação nos meios empregados (art. 25, parágrafo único, do CP). Não se vislumbra, pois, agressão injusta a ser repelida, limitando-se a tese defensiva a alegação genérica e imprestável, desprovida de suporte fático ou pericial.

Nesse ponto, estabelece o art.
25
do
Código Penal
que a legítima defesa se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, condição não contida nos autos, em que a prova dos autos demonstrou, pelas declarações prestadas pela ofendida, que o acusado a agrediu, ou seja, não revela conduta de quem tenha usado meios moderados para se defender de eventuais agressões, afastando-se a tese de legítima defesa.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de excludente de ilicitude (legitima defesa) são frágeis e inconsistentes, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pelo laudo pericial, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa pela legítima defesa ou fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal pelo apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 13, DO CPB PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Observo, no caso em análise, fora juntado
Auto de Exame de Corpo de Delito (id.33289641
)
que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, incidindo em
agressão física, consistindo em escoriações em face, MSD, hematomas em face, MSD e MIE
.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
, §13, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art.
21
do Decreto-Lei
3688
/41.

As "vias de fato" consistem em violências físicas que não deixam ou não causam lesões. É a violência nos mínimos atos: são empurrões, a bofetada, os pontapés, socos e atos semelhantes, que são humilhantes e aviltantes.

In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, deferindo-lhe
agressões físicas, como socos, puxões de cabelos e ter arrastado o rosto da ofendida no chão
. Assim, impõe-se a condenação de Paulo Oliveira Soares pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do CPB.

DO AFASTAMENTO DO § 13, DO ART. 129 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa sustenta que os autos não revelam elementos concretos que configurem a prática do delito nas condições do art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2º-A, do CPB, ou seja, por razões da condição de sexo feminino com o fim de assegurar submissão, degradação ou instrumentalização da vítima em razão de gênero.

Ao contrário, o conjunto probatório (art. 155 do CPP) demonstra que o episódio decorreu de discussão trivial e pontual, motivada por objeto pessoal (carregador de celular) no contexto de ingestão alcoólica, desprovida de qualquer traço de dominação, humilhação ou discriminação de gênero caracterizadores da qualificadora.

O réu conviveu com a vítima, durante onze anos, dessa relação adveio o nascimento de uma filha, configurando dessa feita uma relação íntima de afeto.

A conduta do réu foi agredir a vítima, com diversas agressões, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão foi praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma penal incriminadora, prevalecendo-se do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade, o que restou configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB, que visa coibir a violência de gênero contra mulher, tal qual se deu na hipótese dos autos.

Repito o réu fora condenado no crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB que dispõe:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

O Estatuto Repressivo estabelece pena mais grave para as lesões corporais simples quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como ocorreu no presente caso.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
assim como configurada a relação íntima de afeto, motivo pela qual não acolho o pedido de afastamento da qualificadora prevista no §13, do art. 129, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (culpabilidade), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago à colação trecho da sentença:

“(...)
culpabilidade do réu, agiu com culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de força física desproporcional em relação à vítima
; (...).”

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

De acordo com os relatos da ofendida a agressão física consistiram em socos, puxões de cabelo e ter arrastado o rosto da relatora no chão, sedo presenciada por sua filha menor de sete anos, o que configura uma culpabilidade exacerbada, merecendo uma maior reprovação.

Por essas razões, mantenho a pena-base fixada.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB.

Neste capítulo a Defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação da ocorrência do
bis in idem
.

Alega ainda a tese de sentença ultra petita em razão do Ministério Público não ter pedido a incidência da referida agravante.

Não há que se acolhido o referido pleito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A Lei n.
11.340
/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/06, não acarreta bis in idem."(
AgRg no HC n. 597.438/SC
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Também não merece acolhimento à alegação da defesa da tese de sentença ultra petita, uma vez que não houve pedido formulado pela acusação.

Uma sentença ultra petita é aquela em que o juiz concede ao autor, na decisão final, mais do que foi solicitado na petição inicial. Em outras palavras, o juiz vai além dos limites do pedido do autor, concedendo uma tutela jurisdicional que excede a quantidade ou o objeto solicitado. Isso viola o princípio da adstrição, que exige que o juiz se limite aos limites do pedido formulado pelas partes.

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art.
141
,
CPC/2015
).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art.
492
,
CPC/2015
).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças
citra petita, ultra petita
e
extra petita,
o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

A sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

"1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão.” (TJ.DF.

Acórdão 1619085
, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022
.)

Feita essas considerações, é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu, no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme inteligência do art. 383, do Código de Processo Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384). 2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes. 3. Agravo desprovido.

(STJ.AgRg no Habeas Corpus nº 770256-SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Tendo sido reconhecido a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, conforme as provas dos autos, não há como ser acolhido o referido pedido.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

A defesa por fim, requereu de forma genérica a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.

Neste ponto, houve um equívoco por parte da defesa, tendo em vista que o magistrado deixou de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa. (id.33289674-pág.6) razão pela qual não conheço do referido pedido.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
PAULO OLIVEIRA SOARES,
mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026